Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAYKON JHONNY SANDE ROCHA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 3a Vara Criminal de Brasília, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, sustenta o ilustre impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal desde 03/03/2021, ou seja, desde quando foi preso cautelarmente em razão do suposto envolvimento na prática de crime de roubo à residência que teria ocorrido em 22/12/2020. Aduz que não se fazem presentes os requisitos exigidos para a prisão preventiva, isso porque “não há indícios suficientes de participação do paciente no roubo praticado no Cruzeiro”. Insurge-se também contra a conclusão do inquérito policial, segundo a qual o carro do paciente teria sido observado nas proximidades do local onde ocorrido o crime. Alega, no ponto, que outros veículos foram visualizados, mas não investigados. Além disso, assevera que o paciente não apareceu nas filmagens captadas pelo sistema de segurança da residência e que o reconhecimento fotográfico não pode ser considerado, na medida em que na foto apresentada às vítimas o paciente é mostrado com um tom de pele diferente do seu. Por fim, argumenta que o “mapa fornecido pela operadora de telefonia celular prova que o paciente Maycon não estava nem ao menos perto do local do crime”. Além disso, sustenta que não se fazem presentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP, sobretudo no que se refere à preservação da ordem pública. Pondera que a liberdade do paciente não comprometeria a ordem pública, pois ele se encontra no cumprimento de prisão domiciliar desde julho de 2019, sem qualquer ocorrência em relação à participação em outros delitos. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja imediatamente expedido o alvará de soltura em benefício do paciente, ainda que debaixo de medidas cautelares diversas e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consta dos presentes autos que o ora paciente foi denunciado pelo ilustre representante do Ministério Público, que lhe imputou a suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, c/c do Código Penal, por seis vezes (ID 26614425, pgs. 64/67). Consoante descreve a peça inicial acusatória, o paciente e outras duas pessoas, em comunhão de desígnios, abordaram duas das vítimas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, no momento em que elas entravam na garagem da residência. A partir de então, os denunciados ingressaram no local, renderam todos os familiares, incluindo crianças, e os mantiveram amarrados durante três horas. Ainda conforme narra a denúncia, os réus questionavam as vítimas a respeito de um suposto cofre, indicando que possuíam conhecimento a respeito da rotina de um dos moradores da casa. Então, “após realizarem buscas por todo o imóvel, recolheram alguns pertences, colocaram no veículo Ford/Fiesta, pertencente à vítima Bruno, prenderam todos em um banheiro da casa e se evadiram do local” (ID 26614425, pgs. 64/68). A prisão preventiva dos acusados fora decretada pelo d. Juiz do conhecimento acolhendo a representação apresentada pela d. autoridade policial, e assim o fez com suporte nos seguintes fundamentos (ID 26614421, pgs. 46/49): “Os pedidos complementam as diligências empreendidas nos autos do Processo no 0701213- 93.2021.8.07.0001, a fim de investigar o roubo em residência com emprego de armas de fogo praticado por quatro pessoas na data de 22/12/2020, no Cruzeiro. A autoridade policial repisou que MAYKON JHONNY SANDE ROCHA possui anotações por outros roubos e foi considerado por uma das vítimas muito semelhante à pessoa que a rendeu na garagem da casa. Em dois dos registros antecedentes, MAIKON teve como comparsa PAULO HENRIQUE LIRA DE JESUS, cuja fotografia também foi identificada com alto grau de segurança por dois dos rendidos. As mesmas vítimas que identificaram PAULO HENRIQUE também reconheceram DANIEL SILVA LOPES após a divulgação na mídia de um roubo, com circunstâncias semelhantes, ocorrido no início deste ano numa residência localizada em Taguatinga. No mais, após o confronto de digitais presentes na residência, chegou-se ao nome de ADRIANO SOUZA DA SILVA. Este foi preso juntamente com DANIEL pelo roubo praticado em Taguatinga/DF. A respeito das interceptações anteriormente deferidas, consta no Relatório Policial no 176/2021 – CORPATRI (ID 84113986) que MAYKON JHONNY estaria no dia, hora e local do roubo em apuração. O representante também apontou elementos robustos que vinculam DANIEL e ADRIANO ao crime ao destacar o reconhecimento formal de DANIEL por duas vítimas (IDs 84118049 e 84118050) e o laudo de perícia papiloscópica que pesa contra ADRIANO. Neste passo, justificou a prisão preventiva dos três investigados para evitar a recidiva criminosa. No tocante a PAULO HENRIQUE, a autoridade policial esclareceu que a prisão temporária do suspeito é necessária para a investigação, pois viabilizará o seu reconhecimento pessoal diante da sua identificação informal por parte das vítimas. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento das medidas (ID 84264396). É o relato do necessário. DECIDO. 1. Da prisão preventiva. (...) Conforme relatado pela autoridade policial, os investigados possuem anotações por outros roubos, cuja prática violenta se repetiu com circunstâncias bastante semelhantes em curto espaço de tempo. O crime em apreço foi praticado com concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas por quase três horas – incluídas três crianças menores de cinco anos de idade – e emprego de arma de fogo. A periculosidade, portanto, reside na forma de execução do delito e na convicção de que, caso permaneçam soltos, os suspeitos encontrarão os mesmos estímulos para a prática de novos crimes. Neste passo, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível, porquanto as demais providências, menos gravosas (art. 319 do CPP), seriam insuficientes para resguardar a eficácia do processo penal. Por tais razões, considerando o preenchimento dos requisitos para segregação cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAYKON JHONNY SANDE ROCHA, DANIEL SILVA LOPES e ADRIANO SOUZA DA SILVA, qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal"(...). O paciente foi preso em 03/03/201 (ID 26614421, pg. 76). Em face dos fatos e informações acima retratados, não se pode cogitar no caso posto para julgamento da existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal evidentes, em razão do decreto de prisão cautelar do paciente, ora combatido. Como é cediço, cuida-se o habeas corpus de ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal que, pela natureza excepcional e pelo rito sumaríssimo, nesta sede não se admite aprofundamento probatório. Com efeito, conforme ensina a melhor doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Como se pode observar, a presente impetração encontra-se baseada, sobretudo, na alegação ausência de indícios a respeito da participação do paciente na prática do crime. Contudo, ao contrário das alegações apresentadas pelo ilustre impetrante, existem elementos mínimos a indicar o envolvimento do paciente com o crime em comento, tanto assim que a denúncia foi recebida. Não existe, portanto, qualquer demonstração manifesta de ausência de justa causa, que possa justificar o trancamento da ação penal ou mesmo a desconstituição da prisão preventiva. Ora, foram diversas as diligências promovidas na fase de inquérito policial, incluindo interceptações telefônicas. Consoante consta em um dos relatórios policiais, através de diligências específicas, a equipe de investigação concluiu que o veículo do paciente atuaria como “carro de apoio” ou “batedor” em diversas das imagens captadas via satélite. A partir de então, outras diligências foram realizadas, reforçando as suspeitas quanto ao envolvimento do paciente. Na verdade, constatou-se que o paciente é investigado em outros inquéritos por crimes semelhantes; reconhecimento fotográfico por uma das vítimas; histórico de crime em conjunto com Paulo Henrique Lira de Jesus, em relação ao qual também houve o reconhecimento por uma das vítimas (ID 26614423, pgs. 19/53). Em outro relatório, confeccionado pela autoridade policial após as interceptações telefônicas, a equipe concluiu que “descobriu-se que o sinal do prefixo de MAYCON alcança a localidade da casa da vítima”, ou seja, “MAYCON JHONNY se encontrava na localidade do fato apurado” (ID 26614419, pgs. 14/37). Portanto, não há como se afirmar que inexistem indícios em relação à autoria do paciente. Por certo, as questões atinentes à instrução probatória serão dirimidas pelo d. magistrado da causa, que é o juiz natural. Contudo, por meio da presente impetração, não há suporte para a conclusão acerca da existência de constrangimento ilegal em virtude da ausência de indícios quanto à autoria. Por outro lado, não se sustentam as alegações quanto à ausência dos requisitos para a prisão preventiva. A r. decisão hostilizada está fundamentada, sobretudo, para a garantia da ordem pública, considerando o histórico de reiteração delitiva, assim como na periculosidade do paciente. As peculiaridades do caso são extremamente graves, considerando não apenas o delito em tese, como a forma de cometimento do roubo. Além disso, o risco de reiteração delitiva é manifesto, perceptível não apenas da folha de antecedentes criminais, como nas informações prestadas pela autoridade policial, que dão conta de que o paciente se encontrava em cumprimento de prisão domiciliar, além de ser investigado em outros três inquéritos por crimes semelhantes. O processualista Norberto Avena, mais uma vez citado, disciplina ser “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). A jurisprudência que se emana do c. STJ, a respeito do tema ora tratado, não discrepa do entendimento aqui adotado, in verbis: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019)". Por conta das considerações acima, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado de autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.